Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710020-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LAIR DA ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713117-47.2020.8.07.0001 – id 150068988) que, em ação de liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), revendo seu entendimento, declinou, ex officio, da competência para a Justiça Matogrossense, comarca de Nova Xavantina, local onde se localiza o domicilio da agravantes, sob o fundamento de escolha aleatória e violação ao princípio do juiz natural. Alega, em suma, que a matéria já foi debatida no AGI n° 0721899-12.2021.8.07.0000 (ac. 1.409.680), reconhecendo-se a competência do Juízo do DF, além disso é o local da sede do agravado, nos termos do CPC 53, III, “a” e 46, sustentando que competência relativa não pode ser declinada de ofício (STJ 33). Requer efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O objeto do AGI n° 0721899-12.2021.8.07.0000, à primeira vista, limitou-se ao pedido de formação de litisconsórcio com a União e Bacen e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Não obstante, malgrado já tenha compartilhado do mesmo entendimento que fundamenta a decisão impugnada, alterei o meu posicionamento após melhor refletir sobre o tema. O título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. A propósito da previsão do CPC, III, “b”, assinala Humberto Theodoro Júnior: “151. Foro das pessoas jurídicas (...). Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). Por sus vez, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “ 312. foros comuns concorrentes Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, págs.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Ademais, no caso, o declínio ocorreu de ofício, pois o devedor/agravado não se manifestou previamente à decisão recorrida acerca do tema o que é vedado na hipótese de competência relativa (STJ 33), salvo sua arguição em contestação (id 63337408 – autos principais), rejeitada pela decisão id 94773213, de cujo capítulo, à primeira vista, o BB não agravou. Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade dos autos serem a qualquer momento remetidos à Justiça Matogrossense, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator